Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700736-10.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO WANDER RAFAEL DE SOUZA ajuizou, de próprio punho (id 13672568), Revisão Criminal do processo n. 2008.05.1.003069-5, no qual foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Da inclusa carta de próprio punho, o requerente alega que há “erro judicial” no bojo do processo penal. Sustenta ainda que houve violação de seus direitos e abuso de poder por parte das autoridades que conduziram as investigações. Afirma que era perseguido pelos policiais responsáveis pela investigação do delito de homicídio pelo qual fora condenado e que, durante a instrução processual, também foi perseguido pelo magistrado que presidiu o Conselho de Sentença, o qual, segundo o requerente, agiu de forma parcial. Sustenta que não possui qualquer envolvimento com o crime em comento. Alega que foi prejudicado durante seu julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto as testemunhas de defesa foram dispensadas pelo juiz e pelo promotor de justiça. Destaca que nenhuma das testemunhas ouvidas narraram sua participação no delito em comento. Em síntese, assevera que “o juiz motivado por atos pessoais não validou o princípio do in dubio pro reo, onde não existia provas de minha participação, e agentes de polícia, promotora e juiz conspiraram para minha condenação, onde as minhas testemunhas de defesa foram dispensadas de forma proposital para que os jurados não tivessem acesso aos fatos reais e verdadeiros de minha inocência, usurpando meu direito constitucional de ampla defesa (...)”. Diante do exposto, o requerente postula a nulidade do processo. A Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido absolutório. No que tange à dosimetria da pena, sustenta que esta foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Por fim, afirmou não ter “nada mais a complementar no pedido inicial” (id 14067794). A Defensoria Pública instruiu o feito com as principais peças processuais extraídas dos autos originais (ids 14067795- 14067801). A 6a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência da ação (id 14253999). É o relatório. Decido. O pedido ora examinado, feito de próprio punho pelo requerente, posteriormente ratificado pela Defensoria Pública do DF, visando à revisão de processo-crime pelo qual cumpre pena, não merece ser admitido. O requerente pleiteia a revisão criminal da ação penal n. 2008.05.1.003069-5 (IP n. 86/2008 – 16a DP), na qual foi condenado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 07/12/2009. Da análise do pedido, verifica-se que o requerente não alega nenhum motivo que possa subsidiar a ação revisional, ou seja, ele não demonstrou a ocorrência de erro judiciário nem apresentou qualquer prova nova que possa amparar uma absolvição. A leitura do acórdão rescindendo evidencia que as provas produzidas nos autos da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito. A própria Defensoria Pública do Distrito Federal, ao atuar na defesa técnica do requerente, reconhece que “quanto à materialidade e à autoria, contata-se que foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, e o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório” ((id 14067794). Quanto à dosimetria, esta também “foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência”, conforme reconheceu a Defensoria Pública. Na verdade, a pretensão do requerente denota mero inconformismo com a sua condenação, insuscetível de exame nesta sede, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal. O pedido revisional não se enquadra em nenhuma das alíneas permissivas do art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que a inadmissão da revisão criminal é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, julgo extinta a revisão criminal. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 24 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador